Tribunal: TJSP
Processo: 2348222-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – Contratação de empréstimos consignados não reconhecida pela autora – Indeferimento do pedido de suspensão de descontos em benefício previdenciário – Insurgência da autora – Cabimento - Autora que negou expressamente ter celebrado os contratos de empréstimo consignado com o réu - Preenchimento dos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – Contratação de empréstimos consignados não reconhecida pela autora – Indeferimento do pedido de suspensão de descontos em benefício previdenciário – Insurgência da autora – Cabimento - Autora que negou expressamente ter celebrado os contratos de empréstimo consignado com o réu - Preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência - Possibilidade de fixação de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.